Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-47.2021.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001100-47.2021.8.11.0036
APELANTE: ELEMAR ÉLIO PERINAZZO
APELADO: ESPÓLIO DE NERY PERINAZZO, representado pela inventariante ELISABETE PERINAZZO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É manifestamente incabível o recurso de apelação interposto contra decisão de natureza interlocutória que, no curso de ação de prestação de contas, apenas determina a realização de prova pericial contábil, fixa prazos para indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, e define o ônus financeiro da prova.
Tratando-se de decisão que não extingue o processo nem julga o mérito da pretensão deduzida, o meio recursal adequado seria o agravo de instrumento, desde que verificada alguma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001100-47.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Direitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NERY PERINAZZO registrado(a) civilmente como NERY PERINAZZO - CPF: 055.531.050-72 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (APELADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE PERINAZZO - CPF: 523.848.530-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO - CPF: 392.776.150-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS JOSE PERINAZZO - CPF: 285.291.110-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINA CALLAI PERINAZZO - CPF: 781.927.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É manifestamente incabível o recurso de apelação interposto contra decisão de natureza interlocutória que, no curso de ação de prestação de contas, apenas determina a realização de prova pericial contábil, fixa prazos para indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, e define o ônus financeiro da prova.

Tratando-se de decisão que não extingue o processo nem julga o mérito da pretensão deduzida, o meio recursal adequado seria o agravo de instrumento, desde que verificada alguma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001100-47.2021.8.11.0036

APELANTE:

ELEMAR ÉLIO PERINAZZO

APELADO:

ESPÓLIO DE NERY PERINAZZO
, representado pela inventariante
ELISABETE PERINAZZO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELEMAR ÉLIO PERINAZZO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT
, subscrita pelo MM. Juiz de Direito
Wanderlei José dos Reis
, nos autos da
Ação de Prestação de Contas c/c Apresentação de Documentos
, processo no
1001100-47.2021.8.11.0036
, por meio da qual foi deferida a produção de prova pericial contábil, designando-se perito judicial e determinando-se às partes a apresentação de quesitos e eventual manifestação quanto a impedimento ou suspeição, com custeio da perícia atribuído à parte autora, além de outras providências processuais correlatas.

Nas razões do apelo
Id. 301703592
, o apelante sustenta, em síntese, que a manifestação do Espólio de Nery Perinazzo impugnando as contas apresentadas se deu fora do prazo legal previsto no art. 550, §2o, do Código de Processo Civil, o que implicaria a preclusão da possibilidade de impugnação, tornando incabível a designação de prova pericial.

Alega que a intimação para manifestação sobre as contas se deu em 28/05/2024, iniciando-se o prazo em 29/05/2024, sendo que, mesmo com a exclusão dos dias 30 e 31 de maio por ausência de expediente forense, o prazo final seria 20/06/2024.

No entanto, a manifestação do Espólio somente ocorreu em 24/06/2024 (Id. 160084004), o que caracterizaria intempestividade.

Requer, com base na preclusão temporal, a reforma da decisão recorrida, com a consequente homologação das contas apresentadas (Id. 156681896) e o indeferimento da produção da prova pericial.

Alega ainda erro material na decisão agravada, quanto à menção equivocada ao período das contas exigidas, requerendo a sua correção.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que fossem homologadas as contas apresentadas, sem a realização de prova pericial.

Em
Id. 301703596
foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
ESPÓLIO DE NERY PERINAZZO
, representado pela inventariante
Elisabete Perinazzo
, sustentando, em suma, a tempestividade da manifestação apresentada, ao argumento de que o termo inicial do prazo de 15 dias deve ser contado a partir da ciência efetiva da intimação, a qual teria ocorrido em 03/06/2024, conforme registrado no sistema, sendo o prazo final, portanto, 24/06/2024, data em que a petição foi protocolada.

Alega que, nessa linha, não se configuraria a alegada preclusão temporal, de modo que a determinação de produção de prova pericial se encontraria em estrita observância ao devido processo legal e à ampla defesa.

No que se refere ao erro material, reconhece a existência de equívoco na sentença quanto à indicação do período das contas, o qual deveria constar como sendo de
29/12/2015 até dezembro de 2021
, e não apenas o mês de dezembro de 2021, como inicialmente constou.

Requer, ao final, o
parcial provimento
do recurso, tão somente para retificar o erro material da decisão quanto ao período de contas, mantendo-se, contudo, a decisão recorrida no tocante à produção da prova pericial.

Custas de preparo recolhidas (Id. 301703593).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por Elemar Élio Perinazzo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de prestação de contas c/c apresentação de documentos ajuizada pelo Espólio de Nery Perinazzo, representado por sua inventariante.

A decisão impugnada determinou a realização de prova pericial contábil, designou perito judicial, fixou prazo para indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, além de estabelecer que os custos da perícia seriam suportados pela parte autora.

Contra esse pronunciamento judicial, a parte ré interpôs recurso de apelação, no qual sustenta a ocorrência de preclusão temporal em razão da alegada intempestividade da manifestação do autor quanto às contas apresentadas. Alega que a perda do prazo legal (art. 550, §2o, CPC) tornaria incabível a produção de qualquer prova posterior, pleiteando a homologação imediata das contas prestadas, sem realização de perícia. Invoca ainda a existência de erro material na decisão recorrida, quanto à delimitação temporal da prestação de contas.

O recurso, contudo, encontra óbice de natureza preliminar, o qual deve ser analisado de forma prioritária, por se tratar de matéria de ordem pública.

É que analisando o processado da causa na origem, infere-se manifesta a inadequação do recurso de apelação interposto.

A fim de ilustrar tal ilação, oportuna a colação do teor da decisão objeto do recurso de apelação e da decisão que dirime os aclaratórios que a integra:

“
Processo n.o 1001100-47.2021.8.11.0036

Vistos etc.

1.
Recebo o feito no estado em que encontra, homologando os atos já praticados, pelo que determino o apensamento do presente feito ao Inventário n.o 1018162-97.2024.8.11.0003.

2.
Com efeito, analisando os autos com vagar, máxime o teor da petição de ID: 160084004, a parte autora asseverou que a parte requerida teria permanecido na administração do imóvel rural até o início de 2024, e, desta forma, requer ao juízo que a obrigação de prestar de sua gestão contra seja estendida até o referido período.

3.
Pois bem, do exame minudente do feito, verifica-se que a parte autora, em sua exordial, requereu ao juízo a condenação da parte autora à prestação de contas de sua gestão do imóvel rural referente ao período de 29.12.2021 até o mês de dezembro de 2021, assim, tendo em vista que já houve determinação judicial para a prestação de contas pela parte requerida nos moldes pleiteados na exordial, conforme se dessume do decisum de ID: 129732221, a ampliação do objeto da demanda se afigura temerário e, a toda evidência, pode comprometer a segurança jurídica, de modo que o indeferimento do pleito de ID: 160084004 é medida que se impõe.

4.
Outrossim, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo legal, se manifeste acerca do teor do petitório da parte requerida de ID: 182031738, bem como a respeito dos documentos colacionados no ID: 182033291 e seguintes.

5.
Considerando a imprescindibilidade de realização da prova pericial para o melhor desate da
vexata quaestio
, nomeio como
expert
do juízo a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS E CONSULTORIA, com endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, Bairro Alvorada, Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405, Cuiabá - MT, 78048-250, que deverá realizar os trabalhos sob o compromisso de seu grau.

6.
Incumbe às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistentes técnicos ou apresentar quesitos (art. 465, §1o, incisos I, II e III, CPC).

7.
Após a apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se a
expert
ora nomeada, para que, em 05 (dez) dias, apresente proposta de honorários, bem como o currículo, com comprovação de especialização, além dos contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

8.
Apresentada a proposta de honorários periciais, abra-se vista às partes para que sobre ela se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

9.
As despesas relativas à perícia a ser realizada serão custeadas pela parte autora, devendo esta efetuar o depósito do valor integral dos honorários da perita, ficando esta autorizada, desde logo, a proceder ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada, para a inicialização dos trabalhos.

10.
O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo a perita iniciar os trabalhos, imediatamente, após a concordância das partes quanto à proposta de honorários ou de decisão que solucione eventual discordância.

11.
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, parágrafo §1o, CPC).

12.
Intime-se.

13.
Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

“
Processo n.o 1001100-47.2021.8.11.0036

Vistos etc.

1.

ELEMAR ÉLIO PERINAZZO
(qualificado nos autos) opôs recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face da decisão proferida nos autos no ID: 187030469, alegando a existência de omissão e erro material.

2.
O recurso encontra-se encartado no ID: 188089822.

Passo ao exame das razões suscitadas pelo embargante.

3.
De proêmio, é de se ressaltar que é imperioso o conhecimento do recurso
sub examine
, vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

4.
Com efeito, em relação à omissão da declaração da preclusão da impugnação às contas, do exame minudente do feito, verifica-se que a impugnação ofertada pela parte autora, de fato, foi apresentada de modo intempestivo, porquanto foi protocolada em 24.06.2024, sendo que o prazo se findou em 20.06.2024.

5.
Porém, em que pese a intempestividade da impugnação apresentada pela parte autora, devendo o julgador, dependendo do caso, ordenar as provas que entender pertinentes ao escorreito deslindo do feito, a exemplo da perícia contábil.

6.
Tal raciocínio, aliás, caminha na mesma esteira do entendimento jurisprudencial predominante, senão vejamos:

“
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPUGNAÇÃO A DESTEMPO OFERECIDA PELO AUTOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. - O simples fato de ser intempestiva a impugnação às contas apresentadas não significa que o Julgador deva acatá-las de plano. Ao Magistrado são facultados amplos poderes de investigação, podendo ele, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização da perícia e colheita de prova em audiência. Inteligência do art.915, parágrafos 1o e 3o, do CPC (...)”
(REsp 167.718/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2000, DJ 05/03/2001, p. 167)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO AUTOR QUANDO O EXAME PERICIAL É DETERMINADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 33 DO CPC - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS LANÇAMENTOS QUE NÃO ACARRETA O ACOLHIMENTO AUTOMÁTICO DAS CONTAS PRESTADAS - ANÁLISE SEGUNDO O PRUDENTE ARBÍTRIO JUDICIAL, INCLUSIVE COM A POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ORDENADA DE OFÍCIO (ARTS. 130 E 915, §3o, DO CPC) - QUESTÃO, ADEMAIS, PRECLUSA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”. (TJPR - 14a C. Cível - AI - 884534-7 - Francisco Beltrão - Rel.: Josély Dittrich Ribas - Unânime - - J. 20.02.2013) - grifei.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA QUE JULGA BOAS AS CONTAS, ANTE A APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR - IRRESIGNAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE QUE NÃO IMPORTA NO ACOLHIMENTO DAS CONTAS PRESTADAS - OBSERVÂNCIA DO ART. 915, §3o, DO CPC - ANÁLISE DAS CONTAS QUE DEVE SER FEITA AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ - FEITO QUE NECESSITA DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”. (TJPR - 14a C.Cível - AC - 1225861-4 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: José Hipólito Xavier da Silva - Unânime - - J. 03.09.2014)

7.
Por outro lado, frente à alegação de erro material, entendo que esta merece prosperar, haja vista que quando da decisão de 187030469 houve um equívoco em relação à menção do período referente ao período da prestação de contas da gestão exercida pela parte requerida.

8.
Ante o exposto, conheço do recurso em apreço e dou-lhe parcial provimento, reconhecendo a preclusão em relação à impugnação às contas ofertada pela parte autora, bem como para reconhecer o erro material apontado pelo embargante e,
per consequentiam
, retifico a decisão proferida nos autos, item 3, que passará a ter a seguinte redação:

“3. Pois bem, do exame minudente do feito, verifica-se que a parte autora, em sua exordial, requereu ao juízo a condenação da parte autora à prestação de contas de sua gestão do imóvel rural referente ao período de 29.12.2015 até o mês de dezembro de 2021, assim, tendo em vista que já houve determinação judicial para a prestação de contas pela parte requerida nos moldes pleiteados na exordial, conforme se dessume do decisum de ID: 129732221, a ampliação do objeto da demanda se afigura temerário e, a toda evidência, pode comprometer a segurança jurídica, de modo que o indeferimento do pleito de ID: 160084004 é medida que se impõe.”

9.
Permanecem inalterados os demais itens da decisão de ID: 187030469, a qual deverá ser regularmente cumprida.

10.
Intime-se.

11.
Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT,
data e hora do sistema
.

(Assinado digitalmente)

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Observa-se que o presente recurso não merece ser conhecido, isto porque manifesto descabimento da apelação interposta contra decisão de natureza interlocutória.

Nos termos do art. 203, §2o, do Código de Processo Civil, considera-se sentença o pronunciamento que implica a extinção do processo, com ou sem julgamento de mérito.

As decisões interlocutórias, por sua vez, são os pronunciamentos que, sem caráter terminativo, resolvem questão incidente no curso do processo (art. 203, §2o, in fine, c/c art. 1.015 do CPC).

No caso, a decisão recorrida e a decisão integrativa que dirimiu aclaratórios, conquanto revestidas de certa densidade argumentativa, limitaram-se a disciplinar a fase instrutória do processo, com fundamento na necessidade de produção de prova pericial contábil para esclarecimento das contas apresentadas pela parte ré, bem como no contraditório já instaurado por manifestação do autor.

Trata-se, pois, de decisão interlocutória de conteúdo instrutório, que não põe fim ao processo nem julga o mérito da pretensão deduzida, não sendo, portanto, passível de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC.

Nestes termos, o meio processual adequado para impugnar decisões interlocutórias é, como regra, o agravo de instrumento, restrito às hipóteses legalmente previstas no art. 1.015 do CPC.

Destarte, infere-se que o apelo foi manejado com flagrante equívoco, na tentativa de atribuir caráter de sentença a decisões que evidentemente não possuírem tal natureza, circunstância que evidencia erro crasso por parte do apelante.

A legislação processual é clara ao prever que, contra decisões interlocutórias, é cabível o agravo de instrumento quando estas se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Assim, evidencia-se a inadequação da via eleita, uma vez que a apelação não é recurso cabível contra decisão interlocutória, sendo que, como não se cuida de sentença, nem tampouco de decisão equiparável a tal, e estando ausente qualquer previsão legal que excepcione a regra, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a inexistência de interesse recursal juridicamente tutelável pela via manejada.

A propósito, cito julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.
Nesta hipótese,
o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
”.
(N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.3.2024, Publicado no DJE 28.3.2024) (destaquei)

“APELAÇÃO
CÍVEL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
– AUSÊNCIA DE
DECISÃO
TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a
decisão
recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.
”
(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

(destaquei)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE
APELAÇÃO
– INADMISSIBILIDADE – APELO NÃO CONHECIDO –
INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA –
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
– DEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO OU FASE PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, a
decisão
que deferiu a impugnação ao
cumprimento
de
sentença
apresentada, reconhecendo o excesso na execução, não pôs fim ao
cumprimento
de
sentença
, não se tratando, portanto, de
sentença
, mas de
decisão

interlocutória
, de modo que não é cabível o recurso de
apelação
, mormente porque a hipótese dos autos encontra previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Sodalício.
2.
O recurso de
apelação
e o de agravo de instrumento possuem procedimentos distintos, fato que, por si só, impossibilita a aplicabilidade da fungibilidade recursal.
Precedentes deste Sodalício
.” (N.U 1008396-52.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (destaquei)

Na mesma toada é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1009612 RJ 2016/0288163-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017) (destaquei)

Desse modo, a interposição do apelo contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que não permite o conhecimento do recurso com base na aplicação do princípio da fungibilidade.

Assim, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de apelação, razão pela qual não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025